Tribunal: STJ
Processo: 0030233-86.2020.8.13.0342
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2049263 - MG (2023/0016104-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMBARGADO
: DENIS ESTEVAO DOS SANTOS GARCEZ
ADVOGADO
: OSVALDO NOGUEIRA CARVALHO - MG034126
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE 1/6.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, com redução de 1/6 da pena, ao reconhecer a não
dedicação do acusado à atividade criminosa. A parte embargante alegou
existência de vícios no julgado, sustentando omissão quanto a argumentos
relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado
padece de vício integrativo, notadamente omissão, por não ter examinado
individualmente todos os argumentos da parte embargante no que se refere à
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
4. Hipótese em que não se verificam vícios integrativos no acórdão,
pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido
de que, tendo a Corte local realizado amplo exame das provas para concluir
Documento eletrônico VDA47609264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f3f3bd5c-d02e-4003-93b6-9fa7e5b88488

pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, afastando a dedicação do acusado à atividade criminosa, a
inversão do julgado demanda reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do
julgado com o fim de modificar a sua conclusão.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f3f3bd5c-d02e-4003-93b6-9fa7e5b88488

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2049263 - MG (2023/0016104-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMBARGADO
: DENIS ESTEVAO DOS SANTOS GARCEZ
ADVOGADO
: OSVALDO NOGUEIRA CARVALHO - MG034126
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE 1/6.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, com redução de 1/6 da pena, ao reconhecer a não
dedicação do acusado à atividade criminosa. A parte embargante alegou
existência de vícios no julgado, sustentando omissão quanto a argumentos
relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado
padece de vício integrativo, notadamente omissão, por não ter examinado
individualmente todos os argumentos da parte embargante no que se refere à
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
4. Hipótese em que não se verificam vícios integrativos no acórdão,
pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido
de que, tendo a Corte local realizado amplo exame das provas para concluir
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, afastando a dedicação do acusado à atividade criminosa, a
inversão do julgado demanda reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do
julgado com o fim de modificar a sua conclusão.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão de fls. 933-947, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE ENTENDIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AÇÕES
PENAIS
EM
CURSO,
SEM
CERTIFICAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que manteve a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
em favor do réu, condenado por tráfico de drogas. Alega-se que a grande quantidade de
entorpecentes apreendida seria suficiente para afastar a benesse, sob o fundamento de
dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao art. 619 do
Código de Processo Penal, em razão de alegada omissão no julgamento dos embargos de
declaração; e (ii) verificar se a grande quantidade de entorpecentes apreendidos é suficiente,
por si só, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
enfrentado todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia,
motivo pelo qual não há violação ao art. 619 do CPP. Embargos declaratórios não são meio
hábil para reexame do mérito.
4. A quantidade e a natureza do entorpecente, isoladamente, não configuram elementos
suficientes para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

/2006, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. Outros elementos devem ser
considerados, como primariedade, bons antecedentes e inexistência de prova de dedicação a
atividades criminosas ou participação em organização criminosa.
5. Conforme a moderna jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, por
suas Quinta e Sexta Turmas, inquéritos e ações penais em curso, por si sós, não podem
permitir o afastamento da causa especial de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006.
6. A revisão das conclusões da instância ordinária sobre a ausência de prova de
habitualidade delitiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Precedentes reiteram que o benefício do tráfico privilegiado deve ser concedido
quando não há comprovação concreta da dedicação do réu ao crime, sendo insuficiente a
mera apreensão de grande quantidade de droga para configurar a condição obstativa.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Sustenta o
que a "decisão incorreu em omissão, pois desconsiderou as
Parquet
matérias suscitadas no recurso especial ministerial, quais sejam, a de que: a) existem
elementos reconhecidos no aresto do TJMG e suscitados nos aclaratórios ministeriais que
impedem a concessão do tráfico privilegiado em favor do ora embargado, como a
apreensão de exorbitante quantidade de droga apreendida (18kg de cocaína) e diversos
petrechos típicos da traficância, incluindo arma de fogo e munições, além do fato dele ser
conhecido no meio policial por seu envolvimento na mercancia de droga e de sua
confissão no sentido de que o imóvel onde ocorreu a apreensão foi alugado exatamente
para guardar os materiais ilícitos" (fl. 955-956).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, de modo a sanar as
omissões apontadas.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 965).
É o relatório.
VOTO
"Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte" (EDcl nos EDcl no AgRg no HC n.
933.227/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
11/3/2025
DJEN de
.)
18/3/2025
O acórdão embargado foi assim fundamentado (fls. 937-947):
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os "artigos 33, capta e 4°,
da Lei n° 11.343/06, artigo 619 do CPP. artigo 1.022, 1 e II, parágrafo único. II, dc artigo
489, 1°, IV e VI, ambos do CPC, na forma do artigo 3° do CPP", ao argumento de que "não
se confia tamanha quantidade de entorpecentes a indivíduos em primeira incursão no crime,
sendo evidente que a entrega para guarda de exorbitante volume de drogas (18,026 kE de
cocaína), de altíssimo valor econômico, é feita àqueles que iá são conhecidos pelos demais
membros da cadeia de distribuição e comércio das substâncias ilícitas e detém a sua
confiança" (e-STJ, fl. 841).
Também menciona que "verifica-se a existência de ação penal em desfavor do réu com
condenação (hoje já definitiva) pelo delito de tráfico, o que foi destacada pela i. Promotora
de Justiça em suas razões de apelação (fl. 464): "em que pese não haver sentença transitada
em jugado em desfavor do sentenciado, é certo que ele possui condenação por crime de
igual natureza (fis. 94v, 161/162, 324/327-v)" (e-STJ, fl. 845).
A controvérsia posta em julgamento é se há elementos suficientes para se afastar a
aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
O Tribunal
, ao aplicar a referida causa especial de diminuição, no que importa ao
a quo
caso, nos termos do voto condutor do acórdão, assim se manifestou (e-STJ, fls. 150/154,
grifos acrescidos):
4.2. EM RELAÇÃO AO RÉU DENIS ESTÊ VÃO DOS SANTOS
GARCEZ.
Em relação à pena imposta ao réu Denis Estêvão dosSantos Garcez,
insurge o Ministério Público requerendo õ afastamento da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, sob o argumento de que não
restaram preenchidos os requisitas necessárias para a sua aplicação.
Pois bem. Sabe-se que, apesar de a Lei n. 11.343106 dar um tratamento
mais rigorosa aos crimes de tráfico, não se pode tratar igualmente
circunstâncias distintas, não senda justo apenar do mesmo modo um traficante
contumaz e um iniciante já que a pena deve se adequar aos contornos da
prática ilícita.
A minorante prevista no §4. 0 do art. 33 da referida lei, então, destina-se a
um grupo restrito de traficantes, os quais somente serão beneficiados no afã de
se evitar que entrem definitivamente para o mundo da criminalidade.
Para a incidência da mencionada causa de diminuição faz-se necessário a
presença cumulativa de quatro condições legais: a) primariedade; b) bons
antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas (não faça delas
seu meio de vida) e; d) não integre organização criminosa.
No caso, observo das CACs de fls. 94v, 1611162 e 3241327v que o
acusado é primário e portador de bons antecedentes, inexistindo informação a
, ao contrário do
respeito de sentença condenatória proferida em seu desfavor
t.
que alega o Parque
Além disso, cumpre ressaltar que a quantidade de drogas apreendidas,
apesar de ser grande, não é, por si só, motivo para afastar a incidência do ad.
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

, da Lei n. 11.34312006, pois há possibilidade de o acusado ter sido
33, §40
flagrado com grande quantidade de entorpecentes, mesmo tendo recentemente
iniciado seu envolvimento com o tráfico, como parece ser o caso dos autos.
(...)
Destarte, mantenho a incidência da causa de diminuição de pena prevista
no ad. 33, §40 , da Lei 11.343106 em favor do réu Denis Estêvão dos Santos
Garcez, mantendo inalterada a reprimenda que lhe fora imposta.

Por seu turno, ao rejeitar os embargos de declaração ali opostos pelo ora recorrente,
assim se manifestou o Colegiado a quo (e-STJ, fls. 825/829):
Ora, restou expressamente consignado no acórdão combatidp que a
quantidade de entorpecentes encontrada na residência do réu, apesar de ser
grande, não é, por si só, um indicativo de que ele vinha se dedicando às
atividades criminosas. Ahnal, ao que tudo indica, o acusado vinha mantendo
tais entorpecentes em depósito, juntamente com as armas de fogô, há pouco
tempo e a mando de terceiro.
Além disso, a mera apreensão de: apetrechos, tais como balanças de
precisão, rolos de fita adesiva e de plástico-filme jamais podem ser
considerados indicativos de habitualidade delitiva do réu.
Afinal, tratam-se de objetos simples e de fádil aquisição, que poderiam
perfeitamente ser encontrados com traficàntes primários.
De mais a mais, conforme se infere da CAC de fis. 94v, 1611162 e
3241327, o acusado é primário e portador de bons antecedentes, inexistindo
informação a respeito de sentença condenatória proferida em seu desfavor, ao
contrário do que alega o Parquet.
Assim, ao contrário do que sustenta o douto embargante verifico que a
decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada no que tange à
manutenção da causa de diminuição de pena prevista no ad. 33, §4 0 , da Lei
11.343/06, em relação ao apelado Denis.
[...]
No mais, deve ser mantido o acórdão recorrido, no que se refere à aplicação da causa
especial de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, nos
termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a reversão da referida conclusão adotada
pela Corte origem, contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, de modo a
demonstrar a dedicação do ora recorrido ao crime e impedir a concessão da causa redutora
legal pleiteada, demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório dos autos,
"
providência inadmissível na via do apelo nobre, a incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ
(AgRg no REsp n. 2.065.075/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
5/9/2024
Também desta eg. Corte, o entendimento no sentido de que "isoladamente consideradas,
a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para
embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o
(AgRg no HC n. 547.353/RS,
(...)."
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/4/2020
).
30/4/2020
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

Por fim, cumpre registrar que as instâncias ordinárias, ao aplicar a referida causa
especial, observou o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo em vista
que "a escolha da fração em 1/6 fundou-se na quantidade e natureza das drogas apreendidas,
. Assim, tendo sido apresentados
consoante autoriza a jurisprudência desta Corte
fundamentos válidos para se afastar a aplicação da minorante em sua totalidade, a escolha
do índice de redução é questão afeta à atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão
"
apenas nas hipóteses de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.037.278/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
7/6/2022
14/6/2022
Em caso similar, em que foram apreendidos 15,1 kg de cloridrato de cocaína, entendeu a
egrégia Quinta Turma, que "A modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei
de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão de elementos concretos extraídos dos
autos, que indicam a maior reprovabilidade da conduta - transporte de
" (AgRg no
considerável quantidade de pasta base de cocaína em fundo falso do veículo
AREsp n. 1.246.934/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/10/2018
10/10/2018
Por fim, cumpre enfatizar que, este Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
AgRg nos EAREsp n. 1.852.098/AM, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
, entendeu que "
27/10/2021
3/11/2021
a existência de ações penais em
andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas
".
para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
Conforme ressaltado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em seu parecer
desfavorável (e-STJ, fls. 922/923, grifos no original):
Não obstante a existência de precedentes em sentido contrário, comungo do
entendimento de que as circunstâncias preponderantes previstas na lei especial
(natureza e quantidade de droga) não servem como elementos de convicção
para efeito de dedicação criminosa, apenas tendo o condão de revelar a
finalidade comercial do entorpecente.
Dessa forma, “Perfilho o entendimento no sentido que a quantidade e
natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos
determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não
são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação
devendo o juízo condenatório obter outros elementos
à atividade criminosa,
hábeis a embasar tal afirmativa.” (HC 180381, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES,
julgado
em
,
publicado
em
PROCESSO
03/02/2020
ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG
PUBLIC
, grifei).
05/02/2020
06/02/2020
No mais, a presença de ações penais em curso apenas poderia indicar a
motivo pelo qual, tal
dedicação criminosa, não dando efetiva confirmação,
como se veda a utilização para agravar a pena-base (Verbete n. 444/STJ), deve-
se vedar a utilização para a modulação do privilégio em debate.
Trata-se de critério incompatível com a efetivação da justiça, por
representar a inversão de sentido do tratamento jurídico igualitário, vulnerando
os princípios da isonomia, da individualização da pena, e, principalmente, a
garantia da presunção de inocência. Ora, se não cabe para maus antecedentes e
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

para reincidência, também não deve caber para afastar o grau máximo de
redução pelo tráfico privilegiado.
Logo, a vida pregressa do réu não conduz a certeza da dedicação, não
podendo, assim, alcançar a pena, visto que a tutela final não comporta margem
para presunções, não se satisfazendo com probabilidades, não se legitimando
com indícios, sobretudo porque a própria Constituição Federal exige que haja
a certeza da culpa para fins punitivos.
Acerca do tema, preleciona a doutrina que “A habitualidade e o
pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não
valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado
fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários
à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
Nesse sentido, precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Percebe-se, portanto, que os elementos de convicção utilizados pelas
instâncias ordinárias são insuficientes para a formação de um juízo de certeza
acerca do exercício não esporádico da traficância, devendo ser fixado o
redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com respectivo
redimensionamento da pena aplicada para 1 ano e 8 meses de reclusão.
Se impusermos o rigor máximo ao delinquente ocasional, que pena restará
ao traficante organizado e que corrompe as pessoas menos avisadas na
iniciação criminosa? O acusado primário sempre merece a chance da
reinserção social.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes da Quinta e da Sexta Turmas deste Superior
Tribunal:
[...]
Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos,
o que impede a atuação excepcional desta Corte.
[...]
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento

Em que pese a irresignação da parte embargante, não se verifica vício
integrativo no acórdão impugnado.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que
não há necessidade de o acórdão rebater, individualmente, todos as alegações suscitadas
pelas partes, sendo suficiente que enfrente os pontos essenciais para a solução da
controvérsia, como se verifica no caso.
Na hipótese, não há falar em vícios integrativos no acórdão embargado, pois a
matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que, tendo
a Corte local realizado amplo exame das provas para concluir pela aplicação da causa de
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, afastando a dedicação do
acusado à atividade criminosa, a inversão do julgado demanda reexame probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o
fim de modificar a sua conclusão.
Desse modo, ausentes vícios integrativos no julgado, de rigor a sua
manutenção.
Assim, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:59
Código de Controle do Documento: 358c416d-115b-4e86-a7b8-64aaa1ced5b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0016104-4
REsp 2.049.263 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0030233862020 00302338620208130342 10342200030233003
103422000302331001 103422000302331002 103422000302331003
2049263202300161044 30233862020 302338620208130342 342200030233
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DENIS ESTEVAO DOS SANTOS GARCEZ
ADVOGADO
: OSVALDO NOGUEIRA CARVALHO - MG034126
CORRÉU
: GUSTAVO MENEZES SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: DENIS ESTEVAO DOS SANTOS GARCEZ
ADVOGADO
: OSVALDO NOGUEIRA CARVALHO - MG034126
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212155425584812809@
2023/0016104-4 - REsp 2049263 Petição : 2025/0020056-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:48:28
Código de Controle do Documento: 96EBC1A1-77D4-4695-A75F-B600F2574625